Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu, em proveito próprio, mediante escalada, uma condensadora de ar-condicionado, em concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), mantém-se a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra tem fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do c. STJ.
3. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.
4. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.